Tribunal: TJSP
Processo: 1034039-86.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
*INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS – Procedência -Prestação de serviço de transporte aéreo – Atraso de voo contratado – Danos morais configurados que devem ser indenizados por aquele que o deu causa - Valor da indenização majorado para quantia que melhor reflete o dano sofrido – Honorários majorados - Sentença retificada no ponto – Recurso parcialmente provido. *